Tribunal: TJBA
Processo: 8021117-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021117-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIVINO SOBRINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR RODRIGUES LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE

Advogado(s)
:
DIOGO SANTIAGO DA COSTA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. ESTUDO AMBIENTAL DEFICIENTE. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ART. 225, DA CF/1988. EFEITO SUSPENSIVO CONFIRMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Valdivino Sobrinho dos Santos, contra decisão que, em ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município de Xique-Xique, deferiu a imissão provisória na posse, visando à instalação de aterro sanitário. O agravante sustenta inexistência de urgência, precariedade do estudo ambiental, risco de danos irreversíveis ao meio ambiente e à saúde pública, valor indenizatório inferior ao de mercado e ausência de participação popular efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 15, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 para a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado; (ii) apurar se a insuficiência do estudo ambiental apresentado pelo Município e os potenciais riscos ambientais inviabilizam, por ora, a medida liminar de imissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imissão provisória na posse em desapropriação exige a conjugação de dois requisitos: alegação de urgência e depósito prévio da indenização (art. 15, do Decreto-Lei n.º 3.365/41).

4. Embora tenha havido o depósito prévio, o Município não demonstrou a urgência da medida nem motivou adequadamente o decreto expropriatório, inviabilizando a concessão da liminar.

5. O estudo ambiental apresentado é deficiente, pois não contém previsão de contenção de resíduos, nem avaliação sobre impactos em lençol freático, solo e subsolo, tampouco medidas técnicas de mitigação, havendo risco de contaminação de aquíferos utilizados para irrigação e consumo animal.

6. A Constituição Federal, em seu art. 225, § 1º, IV, exige estudo prévio de impacto ambiental para atividades potencialmente poluidoras, como a instalação de aterros sanitários, sendo indispensável a observância do princípio da precaução.

7. A Resolução CONAMA nº 1/1986, art. 2º, X, reforça a necessidade de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento de aterros sanitários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a instalação de aterro sanitário sem prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA), conforme art. 225, § 1º, IV, da CF/1988 e Resolução CONAMA n.º 1/1986.

2. Na dúvida quanto à suficiência dos estudos ambientais, aplica-se o princípio da precaução, vedando-se a imissão provisória que possa causar danos ambientais irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 1º, IV; Decreto-Lei n.º 3.365/1941, art. 15; Resolução CONAMA n.º 1/1986, art. 2º, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8059025-50.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJe 24.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
80
21117
-
22
.202
5
.8.05.0000
, em que figura como agravante
VALDIVINO SOBRINHO DOS SANTOS
e como agravado
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
dar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator